Tribunal: TJMT
Processo: 1018455-47.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018455-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ISIDORO CELSO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 003.156.671-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MATUPÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018455-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ISIDORO CELSO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - MATUPÁ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTERDIÇÃO E A IMEDIATA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DEGRADADA

E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018455-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ISIDORO CELSO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - MATUPÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Isidoro Celso dos Santos Júnior contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, para manter a decisão
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental
nº 0002326-15.2017.8.11.0111
, ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado do Mato Grosso
, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar a interdição e a imediata suspensão das atividades desenvolvidas na área degradada (239,7078 hectares), de propriedade do Agravante, até ulterior deliberação judicial, bem como que réu providencie, no prazo de 90 (noventa) dias, todos os procedimentos necessários à regularização ambiental (CAR, LAU, PRADE), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a hipótese dos autos não autoriza o julgamento de forma monocrática, nos termos do artigo 932 do CPC.

Aduz que, não se discute no agravo de instrumento o mérito do alegado ilícito, se houve ou não desmate ilegal, mas apenas que não se faz possível a paralização de atividades em área que é destinada ao uso alternativo do solo, segundo informações do próprio agravado, ou seja, trata-se do percentual do imóvel onde o produtor pode e deve exercer suas atividades.

Conclui que
não parece razoável indeferir o pedido do recorrente ao fundamento de que a paralização das atividades seria necessária para viabilizar a recuperação da área, quando a Lei é que não permite esta situação no caso em concreto. Faria sentido tal argumento se tratássemos aqui de áreas de especial preservação, tais como as áreas de preservação permanente e reserva legal, mas essa NÃO é a realidade dos fatos.

Assevera que, quanto a exigência de LAU é preciso informar que atualmente resta impossibilitada a emissão de LAU no Estado de Mato Grosso devido à suspensão do procedimento pelo Decreto Estadual n.º 230/2015 e pela Portaria da SEMA n. 441/2014, sendo de cumprimento impossível a determinação exarada na decisão recorrida.

Assegura que, no mesmo sentido, não é possível a apresentação de PRAD, vez que atualmente a legislação em vigor (Lei Estadual n. 592/2017) determina que a regularização ambiental dos imóveis rurais localizados no Estado de Mato Grosso se dará mediante a inscrição do imóvel no SIMCAR e adesão automática ao PRA instaurado no âmbito da SEMA/MT, passo já adotado pelo agravante, ao passo que eventual PRAD somente será firmado se assim entender necessário o órgão ambiental, após realizar a análise validação do CAR da propriedade.

Pontua que, de acordo com a aludida legislação, após a adesão ao CAR a propriedade será inserida automaticamente no processo de regularização (PRA), e acaso haja passivos ambientais o órgão ambiental estadual promoverá o PRAD que deverá ser cumprido pelo proprietário, sanando eventuais irregularidades, tratando-se, portanto, de ato de competência do órgão ambiental.

Informa que, no caso, o recorrente já aderiu ao CAR, nos termos da Lei Complementar n. 592/2017, não havendo que se falar em pendências, ressaltando, ressaltando, ainda, que a validação do CAR não é ato atribuível ao recorrente, que depende da SEMA para a realização desta fase, bem como para o chamamento visando a assinatura de eventual Termo de Compromisso Ambiental acaso assim se mostre necessário.

Com esses argumentos, requer seja conhecido o presente recurso, para dar provimento ao agravo interno e revogar a decisão monocrática de id. 167608696, submetendo o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento ao colegiado deste Egrégio Tribunal, tendo em vista que ocorreu superação da Súmula 568 do STJ, motivo pelo qual não se justifica o julgamento monocrático no presente caso, já que não foi fundamentado em nenhuma das situações previstas no art. 932 do CPC, nos termos do artigo 489, §1º, V, do CPC.

No caso de já imediato julgamento do instrumento, requer o provimento do Agravo de Instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada, vez que a determinação do Juízo Singular, consistente em apresentação de PRAD e LAU é de cumprimento impossível, e não se faz necessária a paralização das atividades porque se trata da área de uso alternativo do solo da propriedade, mantendo-se preservada a APP e Reserva Legal.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 170706171).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018455-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ISIDORO CELSO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - MATUPÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Isidoro Celso dos Santos Júnior contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, para manter a decisão
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental
nº 0002326-15.2017.8.11.0111
, ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado do Mato Grosso
, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar a interdição e a imediata suspensão das atividades desenvolvidas na área degradada (239,7078 hectares), de propriedade do Agravante, até ulterior deliberação judicial, bem como que réu providencie, no prazo de 90 (noventa) dias, todos os procedimentos necessários à regularização ambiental (CAR, LAU, PRADE), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida no ponto que interessa para apreciação do presente recurso:

[...].
Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Isidoro Celso dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 0002326-15.2017.8.11.0111, ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado do Mato Grosso
, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar a interdição e a imediata suspensão das atividades desenvolvidas na área degradada (239,7078 hectares), de propriedade Agravante, até ulterior deliberação judicial, bem como que ele providencie, no prazo de 90 (noventa) dias, todos os procedimentos necessários à regularização ambiental (CAR, LAU, PRADE), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inicialmente, registro que, em se tratando de agravo de instrumento, a esta egrégia Corte de Justiça cabe o dever apenas de se verificar o acerto ou desacerto da decisão impugnada, não se devendo ingressar no mérito da ação que ainda será objeto da sentença a ser proferida em primeira instância.

Compulsando os autos, observa-se que a ação civil pública foi ajuizada em desfavor do agravante em decorrência da suposta prática de infração ambiental, consistente no desmate a corte raso de aproximadamente 239,7078 hectares, sendo 0,3751 hectares dentro de área de preservação permanente e 239,3327 fora de área APP ou RL, sem a devida licença ambiental, conforme relatório técnico nº 0236/CFFF/SUF/SEMA/2016 (id. 143275674 – p. 65/67).

Ao deferir, em parte o pedido de liminar, a Magistrada Singular consignou que, a suspensão das atividades na área degrada encontra amparo na Lei n. 6.938/81, ressaltando que a conduta do requerido representa, em tese, risco ao meio ambiente, pois, consoante auto de infração, houve a destruição de floresta (auto de infração n.º 0069/G), sem autorização dos órgãos responsáveis (id. 143275675 – p. 50/52).

In casu
, observa-se,
a priori
,
que a probabilidade do direito em favor do agravante se mostra duvidosa, na medida em que, conforme destacado nos Auto de Infração Ambiental, Termo de Embargo n. 0069 G e Parecer Técnico n. 0236/CFFF/SUF/SEMA/2016, o desmatamento ilegal foi verificado entre os anos de
2010 a 2015
, situação que afasta, por ora, a arguição de que se trata de área consolidada
.

Ressalta-se, ainda, que não se vislumbra nesta seara de cognição sumária, a existência de elementos capazes de desconstituir a presunção de veracidade e legalidade de que goza o ato administrativo questionado.

Sendo assim, se, em tese, houve degradação ambiental, afigura-se correta a medida liminar com vistas a elaboração de

projeto para a recuperação da área de acordo com os ditames pertinentes, bem como para impedir a ocorrência de novos danos ambientais.

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR PARCIALMEENTE DEFERIDA – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Constatada a supressão irregular da vegetação situada na área de preservação permanente, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a recuperação da área.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(N.U 1003293-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL – ADMISSIBILIDADE – REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

2. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade.

3. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.

4. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, a restrição generalizada das atividades em toda a propriedade rural, se afigura, por ora desarrazoada; devendo o embargo das atividades se limitar ao local da degradação ambiental.

5. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravado, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

6. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

(N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022). [Destaquei].

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO – FLORESTA NATIVA – CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – DEVIDO – DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.
Constatado o desmatamento de floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva e determina elabora projeto para a recuperação da área
.
(TJ-MT - AI: 10187976320198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2020). [Destaquei]
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). DESMATAMENTO. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. USO ALTERNATIVO DO SOLO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. I - Em questão ambiental, deve-se privilegiar, sempre, o princípio da precaução, já consagrado em nosso ordenamento jurídico, inclusive com status de regra de direito internacional, ao ser incluído na Declaração do Rio, como resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio/92, como determina o seu princípio 15, nestas letras: "Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados devem aplicar amplamente o critério da precaução, conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de uma certeza absoluta não deverá ser utilizada para postergar-se a adoção de medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental". II - Identificada pelo órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente (IBAMA), a quem cabe exercer o poder de polícia administrativa, com a finalidade de planejar, executar e fazer executar a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, a ocorrência do ilícito ambiental, corretamente tipificado nos termos do art. 52 do Decreto 6.514/08 c/c art. 60, inciso I, do mesmo diploma normativo, não se vislumbra qualquer abuso ou ilegalidade nos atos impugnados, afigurando-se desinfluente a equivocada descrição, no corpo do auto de infração, da área em que ocorreu o desmatamento como objeto de especial proteção.
III - Nos termos do art. 26 do Código Florestal c/c art. 225, § 4º, da Constituição Federal, a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de prévia autorização do órgão ambiental competente.
IV Apelação desprovida. Sentença confirmada. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atribuído em R$ 270.212,85 (duzentos e setenta mil e duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos).
(TRF-1 - AC: 10011563220184013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 24/11/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 26/11/2021 PAG PJe 26/11/2021 PAG). [Destaquei].

Ressalta-se, por oportuno, que, nos termos do art. 108 do Decreto n. 6.514/2008, a medida acautelatória de paralização das atividades determinada pelo Juízo
a quo
se presta a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

Nesse aspecto, com fulcro nos princípios da prevenção e precaução e em razão da magnitude do direito protegido,
vê-se que não é razoável o provimento do presente recurso, especialmente por não ter sido demonstrado, de plano o direito vindicado, cuja questão está a depender de dilação probatória.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO
ADMINISTRATIVO IMPOSTO PELO IBAMA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA INCORREÇÃO DO ATO IMPUGNADO.
DESPROVIMENTO. 1. Trata-de se agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência que visava anular embargo administrativo imposto pelo IBAMA ao plantio de grãos em imóvel arrendado pelo recorrente. 2. A decisão recorrida fundamenta-se na
presunção de legalidade do ato administrativo, somada ao fato de que o autor não apresentou cópia integral do processo do qual decorreu o embargo, tampouco informou sobre a eventual interposição de defesa, e o resultado de seu julgamento. 3. As razões recursais oferecidas pelo agravante não se prestam a superar a fundamentação declinada no provimento contrastado, no sentido de que não foi apresentada prova suficiente da incorreção do ato administrativo impugnado.
4. Negado provimento ao agravo de instrumento.
(TRF-4 - AG: 50473302120214040000 5047330-21.2021.4.04.0000, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 09/03/2022, QUARTA TURMA). [Destaquei].

Com efeito, partindo da premissa que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que, em observância aos princípios da prevenção e precaução, não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

De igual modo, não se vislumbra, por ora, qualquer desacerto na decisão agravada em relação à determinação de averbação da lide à margem da matrícula do imóvel.

É cediço que a jurisprudência pátria vem admitindo a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevenindo terceiros interessados no bem em questão, bem como resguardando o direito da parte Autora até decisão final da lide.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL, A INDISPONIBILIDADE DE BENS E DETERMINADA A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS A SEREM APLICADAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade.

2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, o decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela, quando além de já ter sido determinado o embargo administrativo da área degradada, a decisão agravada impôs ao requerido medidas de recuperação ambiental da área degradada.

3. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

5. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

(N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL.
NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
. 1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico. 2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.
3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.
(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei].

Ressalto, por oportuno, que a averbação da ação junto à matrícula de imóveis não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

[...].

Pois bem. Em que pese à alegação do recorrente, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Logo, diante da ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Quanto ao mérito, e
m que pesem os argumentos do recorrente acerca da degradação ambiental ter se dado fora de área de preservação permanente (APP) ou em área de reserva legal (ARL); é certo que o desmatamento em área destinada ao uso alternativo do solo depende de prévia autorização da autoridade ambiental competente, nos termos do art. 26 do Código Florestal Brasileiro, situação que não restou evidenciada no presente caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA).
DESMATAMENTO
. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
USO ALTERNATIVO DO SOLO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE.
SENTENÇA CONFIRMADA. I - Em questão ambiental, deve-se privilegiar, sempre, o princípio da precaução, já consagrado em nosso ordenamento jurídico, inclusive com status de regra de direito internacional, ao ser incluído na Declaração do Rio, como resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio/92, como determina o seu princípio 15, nestas letras: "Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados devem aplicar amplamente o critério da precaução, conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de uma certeza absoluta não deverá ser utilizada para postergar-se a adoção de medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental". II - Identificada pelo órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente (IBAMA), a quem cabe exercer o poder de polícia administrativa, com a finalidade de planejar, executar e fazer executar a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, a ocorrência do ilícito ambiental, corretamente tipificado nos termos do art. 52 do Decreto 6.514/08 c/c art. 60, inciso I, do mesmo diploma normativo, não se vislumbra qualquer abuso ou ilegalidade nos atos impugnados, afigurando-se desinfluente a equivocada descrição, no corpo do auto de infração, da área em que ocorreu o desmatamento como objeto de especial proteção. III -
Nos termos do art. 26 do Código Florestal c/c art. 225, § 4º, da Constituição Federal, a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de prévia autorização do órgão ambiental competente
. IV Apelação desprovida. Sentença confirmada. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atribuído em R$ 270.212,85 (duzentos e setenta mil e duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos).
(TRF-1 - AC: 10011563220184013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 24/11/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 26/11/2021 PAG PJe 26/11/2021 PAG). [Destaquei]
.

Ressalta-se, por oportuno, que, nos termos do art. 108 do Decreto n. 6.514/2008, a medida
acautelatória de
paralização das atividades
determinada pelo Juízo
a quo
se presta a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a
regeneração
do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

Daí consequente, o dever do agravante de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente. Assim, deve protocolar o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD no órgão ambiental competente e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação.

Recurso provido em parte.

(N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023).

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno apresentado por
Isidoro Celso dos Santos Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023